Tribunal: TJMT
Processo: 1022063-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022063-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Denegação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON (AGRAVADO), EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON - CPF: 044.186.729-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM E AO HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0001650-05.2018.8.11.0088, que aplicou frações distintas para progressão de regime em condenações por estupro de vulnerável e registro de pornografia infantil.

Em síntese,
o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
argumenta que, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser fixada fração única de 40% sobre a totalidade das penas, independente da natureza da infração (Id. n. 182757168).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n.
182757168
).

Oportunizada a retratação, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT
houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 182757168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 189342656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que o agravado
Edson Rodrigo Scheuer Isotton
cumpre, em regime semiaberto, a pena unificada de 18 anos de reclusão pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e registro de pornografia infantil (ECA, art. 240).

O magistrado de origem, ao analisar as questões afetas à progressão regimental,
fixou a fração de 1/6 em relação ao delito de
registro de pornografia infantil e
2/5 (40%) para o estupro de vulnerável.

Em 5.10.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público para que seja adotado o percentual de 40% sobre todas as condenações do recuperando, ponderando que a fração mais gravosa deve ser aplicada sobre a totalidade da pena unificada conforme disposto nos arts. 111 e 112 da LEP (Seq. 55.1).

Muito bem.

Conforme entendimento já adotado por este juízo em diversos processos de execução penal, divergindo do Parquet, entendo que o percentual de 40% não deve refletir sobre TODAS as condenações do recuperando, isso porque mesmo o art. 111 da LEP não determina expressamente a aplicação de fração única, cuja solução nesse sentido configuraria interpretação extensiva in malam partem para atribuir natureza mais gravosa a um crime menos grave.

E nesse ponto, sempre ponderamos que o modo de fazer o cálculo de pena não desnatura a unidade da execução penal, que deve vassalagem ao arcabouço principiológico que lhe é aplicável, mormente aquele relacionado à individualização da pena, desdobrando-se em vários momentos, desde a criação da lei, passando pela sentença até alcançar a sua efetiva execução.

Sob essa premissa, o art. 112 da LEP traz várias frações possíveis de incidência para fins de progressão, entre 16% a 70% da pena, tudo a depender da presença ou não da primariedade, da reincidência, da violência, da grave ameaça, da hediondez, do resultado morte, da participação em ORCRIM com finalidade de praticar crimes hediondos e da existência de milícia privada, quadro que já antevê a intenção de personalizar a execução da pena.

Já antes do Pacote Anticrime este juízo perfilhava o entendimento de que as frações havidas na época deveriam se aplicadas separadamente, considerando que cada crime é distinto dos demais e como tal deve ser tratado, não se podendo, por exemplo, agora com a novel lei, fazer incidir a fração do crime hediondo ao crime comum e tampouco fazer incidir a fração da reincidência para um crime localizado num ponto da linha do tempo em que o acusado era primário. A despeito da redação da lei despertar complexidade na sua aplicação, entendo que a simples possibilidade de várias interpretações estarem a disputar uma síntese dialética já favorece a escolha do critério menos gravoso. (...)

Sendo assim, tenho que o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito do Parquet e, à luz do atestado comprobatório de ótimo comportamento carcerário do recuperando (Seq. 64.1), e, em razão da constatação de que o recuperando EDSON RODRIGO SCHEUER ISOTTON preenche os requisitos para a progressão do regime fechado para o semiaberto, CONCEDO o benefício da PROGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME SEMIABERTO.”

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que deve ser aplicada fração única para a progressão de regime, que no caso deve ser a referente ao crime hediondo, mesmo naquela condenação referente a crime comum.

Entretanto, embora não desconheça a existência de julgados em sentido diverso, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, entendo que a referida tese não pode ser acolhida, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por crime hediondo.

Com efeito,
na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, de acordo com a natureza de cada delito. Em outras palavras, impõe-se a realização de cálculos separados, por “
envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. – Vol. 2, p. 292).

Nesse sentido, anotam-se recentes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS SOBRE A TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO MAIS GRAVOSO, PARA AMBAS AS CONDENAÇÕES, EM RAZÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IMPOSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICES MAIS GRAVOSOS TÃO SOMENTE AO CRIME HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

2. Agravo ministerial conhecido e desprovido.”
(N.U 1012854-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023 – grifado)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE SOMA DAS SANÇÕES DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO PARA FIXAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. POSTULADA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO – ACOLHIMENTO – MESMA MODALIDADE DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 111 da Lei das Execuções Penais, as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação de pena e fixação do regime de cumprimento da pena, eis que são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram penas de mesma espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

3. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1016335-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023 – grifado)

Assim, se acolhida a tese sustentada pelo Ministério Público, no caso em análise haveria a extensão da fração prevista para a progressão de crimes hediondos para crimes comuns, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa na Lei de Execuções Penais, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos.

Urge ressaltar, ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/2019, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas, além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Destarte, entendo que a referida ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público, pois caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Portanto, com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a decisão do Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023